Tribunal: TJDFT
Processo: 0720271-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720271-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADAS: GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA, MARIA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito das devedoras (proc. no 0700247-72.2017.8.07.0001, ID no 126657832). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão agravada viola o princípio da cooperação, pois foram realizadas várias tentativas de encontrar bens passíveis de pagar a dívida, sem obter êxito. 3. Defende que o art. 139, IV, do CPC possibilita a adoção de medidas que incentivem o cumprimento da obrigação, razão pela qual acredita que o bloqueio dos cartões de crédito e débito irá auxiliar na satisfação do débito. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar o bloqueio dos cartões de crédito até o pagamento da dívida no processo de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão e confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 36535224 e no 36535225). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Na demanda originária verifica-se que já foram realizadas várias diligências com o intuito de viabilizar o recebimento dos valores oriundos da nota de crédito comercial no 40/00513-5 devidos pelas agravadas ao agravante, sem êxito. 13. O art. 139, IV do CPC prevê a possibilidade de realização de medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, como ferramentas excepcionais e subsidiárias para auxiliar na efetividade da prestação jurisdicional. 14. Frustrados os procedimentos regulares típicos à persecução ao crédito das agravantes, é possível a adoção de outras medidas, desde que elas sejam efetivas para o intuito principal do credor: receber o valor da dívida. 15. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer indícios de efetividade na medida pleiteada, tal como a existência de cartões de crédito em nome das agravadas. Prova mínima e de fácil obtenção por uma instituição financeira. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome das devedoras, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 16. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores das devedoras, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, sem sucesso. 17. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO